Tribunal: TJPA
Processo: 0814646-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814646-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PROCESSAMENTO E EXAME DO PEDIDO DE CÔMPUTO DE PENA EM DOBRO FEITO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003408-90.2018.8.14.0005 EM 22/09/2021 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – OCORRÊNCIA - DEMORA INJUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Em
consulta aos autos de origem, verifica-se que o referido pedido, de fato, apresentado no dia 22/09/2021, não foi apreciado até o presente momento, mesmo após manifestação do Órgão Ministerial em 21/10/2021, resumindo-se o juízo coator a determinar diligências, tais como a juntada de movimentação carcerária e de informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) acerca da lotação carcerária, oportunidades de trabalho, dentre outros, as quais, inclusive, já se encontram nos autos da Execução Penal de que trata este
mandamus
.

2. Nesse contexto, resta configurado o alegado excesso de prazo, em razão de manifesta demora injustificada na apreciação do pleito defensivo. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira o imediato processamento e exame do pedido de cômputo de pena em dobro, formulado pela defesa. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo Ferreira Marinho, inscrito na OAB/PA sob o nº 18.225-B, em favor de
PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ALTAMIRA (ID – 11406645).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §3º, II, e 244-B,
caput
, do Código Penal Brasileiro e encontra-se cumprindo pena nos autos da Execução Penal nº 0003408-90.2018.8.14.0005.

Aduz que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de análise e julgamento de um pedido de cômputo de pena em dobro do período em que esteve no Centro de Recuperação Regional do Município de Altamira (CRRALT), feito em 22/09/2021, e que já está, inclusive, com parecer favorável do Órgão Ministerial.

Requer, liminarmente, seja determinado ao juízo coator o imediato processamento e exame do aludido pedido, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 17/10/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer (ID – 11420296).

Em 19/10/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 11479721).

Em 26/10/2022, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo não conhecimento da ordem, por indevida supressão de instância (ID - 11561327), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante que seja determinado ao MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira o imediato processamento e julgamento de um pedido de cômputo de pena em dobro, formulado nos autos do Processo nº 0003408-90.2018.8.14.0005.

Assiste razão à impetração
.

Consta nos autos da referida execução penal, extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que foi protocolado pelo paciente, em 22/09/2021, pedido de cômputo de pena em dobro do período em que esteve no Centro de Recuperação Regional do Município de Altamira – CRRALT (ID – 11406663).

Consta, ainda, manifestação favorável do
Parquet
, datada de 21/10/2021, bem como despacho judicial determinando a juntada da movimentação carcerária do apenado, o que foi cumprido no mesmo dia (05/11/2021), além de outro despacho determinando a juntada de informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) acerca da lotação carcerária, oportunidades de trabalho, dentre outros, as quais igualmente já foram cumpridas.

Como se vê, pode-se dizer que, desde outubro/2021, o pleito defensivo está pendente no juízo impetrado, sem que tenha havido impulso oficial efetivo para sua análise, resumindo-se o magistrado
a quo
a determinar o cumprimento de algumas outras diligências.

Não se desconhece a realidade das Varas de Execuções Penais do Estado do Pará, contudo, a morosidade do Poder Judiciário em analisar o requerimento formulado pela defesa do coacto não pode servir para prejudicá-lo. Ainda que seja a hipótese de indeferimento do pleito, o jurisdicionado tem direito a uma resposta célere a sua demanda, conforme prevê o art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Vale destacar, ainda, que, desde junho/2022, a defesa do coacto vem pedindo uma decisão do juízo executório, além de ter formulado recentemente outros requerimentos, tais como, remição de dias estudados e juntada de certidão de comportamento carcerário, igualmente não apreciados.

Nesse contexto, analisados os autos da execução, verifica-se que resta configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que manifesta a falta de impulsionamento efetivo ao processo originário, bem como a demora injustificada na apreciação dos pleitos defensivos.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL
. PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO APRESENTADO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NESTA SEARA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAR APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM 48 HORAS
. CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(TJ/PR, HC 0076638-24.2021.8.16.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Priscilla Placha Sá, j. 31/01/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE BENEFÍCIO PENAL - CONFIGURAÇÃO - MOROSIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PORÉM,
DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

‘
O excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime pela Vara de Execuções Penais consubstancia-se em constrangimento ilegal sanável via habeas corpus
’ (STJ, Min. Félix Fischer). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
(TJ/SC, HC 5012510-82.2021.8.24.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 06/04/2021) (grifo nosso)

Logo, considerando não ser legítimo, plausível, razoável e/ou proporcional que o pleito defensivo em questão permaneça, por mais de 15 (quinze) meses, sem exame pelo juízo da execução penal, a concessão da ordem é medida técnica de rigor, a fim de que seja determinado o imediato saneamento do feito de origem, como entender de direito.

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira o imediato processamento e exame do pedido de cômputo de pena em dobro, formulado pela defesa.

É como voto.

Belém, 31/03/2023